Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-57.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007834-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (APELANTE), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (APELANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (APELADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), SYLVIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 882.447.171-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (APELADO), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (APELADO), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (APELANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), SYLVIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 882.447.171-49 (APELANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PAULIANA.
RECURSO DOS RÉUS
.
PRELIMINAR
ES
. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE D
A
JUSTIÇA DOS AUTORES. IMPUGNAÇÃO. VEDAÇÃO DE PARÂMETROS EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO CONTRADITÓRIO. DESCONFIGURAÇÃO
.
MÉRITO
.
FRAUDE CONTRA CREDORES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO ALIMENTAR.
EVENTUS DAMNI. SCIENTIA FRAUDIS
. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
RECURSO DOS AUTORES
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DISPENSA CONTRATUAL DE CERTIDÕES DE FEITOS AJUIZADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES ALIMENTARES.
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou
procedente o pleito de
ação pauliana para declarar a ineficácia da
compra e venda de imóvel e improcedentes os pedidos em face de instituição financeira, com preservação da alienação fiduciária.

2
.

Requerimentos
.

2.1.

R
ecurso dos réus: (
i
) anulação da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) improcedência d
o pleito da
ação pauliana; (
iii
) revogação da gratuidade d
a
justiça dos autores; (
iv
) condenação por litigância de má-fé; e (
v
) cancelamento da averbação na matrícula imobiliária.

2.2.
Recurso dos autores: (
i
) declaração de ineficácia da alienação fiduciária; e, subsidiariamente, (
ii
) prioridade do crédito alimentar na expropriação do imóvel.

II.
QUEST
ÕES

EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (
ii
) aferir se houve preclusão da impugnação ao valor da causa; (
iii
) examinar se subsiste a gratuidade d
a
justiça dos autores; (
iv
) saber se estão configurados os requisitos da fraude contra credores; (
v
) apurar se está configurada litigância de má-fé; e (
vi
) analisar se a alienação fiduciária deve ser preservada ante a boa-fé do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, de modo que o indeferimento
de provas reputadas desnecessárias à formação do convencimento não configura, por si só, cerceamento de defesa (CPC, art. 370).

5
.

A impugnação

ao valor da causa constitui matéria sujeita a alegação em preliminar de contestação, e a omissão da parte em suscitá-la na primeira oportunidade processual acarreta preclusão consumativa, o que impede o exame da questão em grau recursal (CPC, art. 337, III).

6.

A declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente cede diante de prova idônea e concreta de capacidade financeira suficiente para custear o processo sem comprometer o sustento próprio ou familiar (CPC, art. 99, § 3º).

7.

A adoção de critérios exclusivamente objetivos, como a faixa de renda percebida, para a rejeição imediata da
assistência judiciária gratuita
requerida por pessoa natural é vedada, e parâmetros dessa natureza somente podem ser utilizados em caráter suplementar, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ação pauliana confere ao credor quirografário a possibilidade de obter a declaração de ineficácia do ato de disposição patrimonial praticado pelo devedor, mediante a demonstração cumulativa da anterioridade do crédito, do
eventus

damni
e, em negócios onerosos, da
scientia
fraudis
do adquirente (CC,
arts
. 158 e 159).

9. A anterioridade do crédito exigida pelo art. 158, § 2º, do Código Civil refere-se à existência da obrigação ao tempo do ato impugnado, independentemente de sua liquidez ou exigibilidade, de modo que basta a condição de credor à época da alienação para a legitimação ativa.

10. Demonstrada a insolvência presumida do alienante mediante a comprovação da inexistência de patrimônio penhorável, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que incumbe ao devedor comprovar a existência de acervo patrimonial suficiente para responder pelo débito (CC, art. 158).

11. O parentesco próximo entre alienante e adquirente constitui indício relevante de que o comprador conhecia a situação de insolvência do devedor, circunstância que autoriza a presunção da
scientia
fraudis
em negócios onerosos celebrados entre familiares, nos termos do art. 159 do Código Civil.

12. A Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro de penhora ou à prova de má-fé do terceiro adquirente, aplica-se exclusivamente ao âmbito executivo e não alcança a fraude contra credores, regida por disciplina de direito material autônoma (CC,
arts
. 158 a 165).

13. A litigância de má-fé pressupõe conduta processual dolosa, voltada a alterar a verdade dos fatos ou a deduzir pretensão contra texto expresso de lei, e não se configura pela mera apresentação
de teses jurídicas e interpretação favorável do acervo probatório, o que constitui exercício regular do contraditório (CPC, art. 80).

14.
O art. 1º, § 2º, da Lei 7.433/1985 impõe a apresentação de certidões de feitos ajuizados em nome do alienante na lavratura de atos notariais relativos a imóveis, providência destinada a conferir segurança às transações e a permitir que o adquirente identifique demandas capazes de comprometer a higidez patrimonial do vendedor.

15.
A dispensa deliberada, em instrumento contratual, das certidões de feitos ajuizados em nome do vendedor configura assunção de risco pela instituição financeira, incompatível com a boa-fé objetiva exigida nas operações de crédito imobiliário, especialmente quando o negócio envolve partes vinculadas por estreito parentesco.

16.
A preservação de garantia fiduciária constituída em favor de instituição financeira que viabilizou alienação fraudulenta esvazia a finalidade da ação pauliana, que visa restituir o bem à esfera de responsabilidade patrimonial do devedor em benefício dos credores lesados, nos termos do art. 182 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
7
.
R
ecurso
dos réus
desprovido.
R
ecurso
dos autores
provido para declarar a ineficácia da alienação fiduciária exclusivamente em relação aos credores alimentares.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 158 a 165 e 182; CPC,
arts
. 80, II, 85, § 11, 98, 99, § 3º, 337, III, 370 e 792; Lei 7.433/1985, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.294.462/GO; STJ,
AREsp
2.058.292/DF; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.538.432/RS; STJ, REsp 2.108.617/SP; TJMT, AI 1033250-53.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 0002496-66.2018.8.11.0041; Súmula 375/STJ; STJ, Tema Repetitivo 1.178.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos p
elos réus

ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
e
SYLVIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA
, e
pelos autores

ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
e
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS
, contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação pauliana
(
declaratória de anulação de negócio jurídico
)
n. 1007834-57.2025.8.11.0041, ajuizada pelos segundos em face dos primeiros e d
o

BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido para declarar a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel matriculado sob o n. 103.420, e julgou improcedentes os pedidos em face da instituição financeira

para a
manter a validade da
alienação fiduciária constituída
sobre o bem
(id. 330762907).

Na
origem
, os
autores
alegaram ser credores d
o réu
Adriano Ferreira dos Santos
, a título de pensão alimentícia, no montante de R$ 56.320,19, correspondente à soma de R$ 5.763,32, relativa à execução pelo rito coercitivo (Proc. n. 1018379-31.2021.8.11.0041), e de R$ 50.556,87, relativa à execução pelo rito expropriatório (Proc. n. 1018385-38.2021.8.11.0041), ambas distribuídas em 24/maio/2021.

Expuseram que o avô paterno, Sr. Pedro Cardoso dos Santos, faleceu em 18/dezembro/2017, e que os herdeiros procederam ao inventário
extrajudicial em 10/janeiro/2019, conforme certidão de inteiro teor do imóvel sob matrícula n. 103.420, Livro 2, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Narraram que, na tentativa de promover atos expropriatórios nas execuções, descobriram que o devedor se desfez de todos os seus bens, incluindo o imóvel herdado,
o qual foi
alienado à irmã
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
em 04/junho/2021, com escritura lavrada em 25/junho/2021, isto é, após o ajuizamento das execuções de alimentos.

Sustentaram que a alienação configurou manobra simulada para frustrar o débito alimentar, comprovada pela insolvência do devedor diante da ausência de outros bens em seu nome
-
conforme busca no sistema SNIPER junto aos cartórios de registros de imóveis, além de pesquisas no Detran e
nas

Juntas Comerciais de Mato Grosso e Goiás
.

Argumentaram
que estão presentes os 3 (três) requisitos da ação pauliana:
(
i
)
anterioridade do crédito
; (
ii
)
insolvência
; e

(
iii
)
propósito deliberado de prejudicar credores, evidenciado pela disposição patrimonial após o ajuizamento da execução e pelo grau de parentesco entre as partes.

Requereram a concessão de tutela de urgência
inaudita altera
pars
para determinar a indisponibilidade da matrícula imobiliária n. 103.420, a declaração de ineficácia do negócio jurídico, a condenação dos requeridos em honorários advocatícios, a inversão do ônus da prova e a tramitação preferencial em virtude da deficiência de um dos demandantes (id. 330762422).

O Juízo
a quo
deferiu
o pedido de anotação
do trâmite processual
às margens da matrícula
do imóvel (id.
330762440
)
.

Na
contestação
,
o réu

Adriano Ferreira dos Santos
arguiu, preliminarmente, que a demanda carece dos pressupostos legais, porquanto a transação de compra e venda ocorreu em 25/junho/2021, em data anterior à citação válida nas execuções de alimentos
-
efetivada apenas em 31/agosto/2021, na ação sob o rito coercitivo (Proc. n. 1018379-31.2021.8.11.0041), e em 26/julho/2022, na ação sob o rito expropriatório (Proc. n. 1018385-38.2021.8.11.0041)
-
, de modo que desconhecia as lides executórias à época da venda.

No mérito, asseverou que o negócio jurídico é válido e legítimo, consistente em escritura pública de compra e venda de sua parte ideal do imóvel herdado em favor da irmã, conforme acordo entre os 3 (três) irmãos herdeiros, pelo qual a
ré

Sylvia
Ferreira dos Santos Almeida

ficaria com a propriedade integral do bem, no exercício regular de direito.

Aduziu que não era insolvente à época da alienação e que a dificuldade financeira atual decorre de excessivos descontos em folha e do desligamento da empresa em que trabalhava
. Afirmou, ainda,
que
não houve registro de penhora sobre o bem nem comprovação de má-fé da adquirente
.

Postulou a improcedência total d
os

pedidos
, a revogação da tutela de urgência e a condenação dos autores por litigância de má-fé (id. 330762874).

Na
contestação
,
a ré

Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que não restou
demonstrada a presença dos requisitos essenciais da ação pauliana
-

eventus

damni
e
consilium fraudis

-
e que a peça vestibular se limita a presumir fraude com base no parentesco, sem prova concreta da insolvência ou do suposto conluio.

Impugnou, ainda, a concessão da
gratuida
de de justiça, sob o argumento de que
Ana Luiza Soares de Sousa Santos
é advogada e assessora de gabinete, com rendimento mensal médio de R$ 15.759,07, e que
João Victor Ferreira de Sousa Santos
também exerce atividade remunerada no Tribunal de Justiça, o que configuraria má-fé na alegação de hipossuficiência.

No mérito, afirmou sua absoluta boa-fé na aquisição do imóvel, parte de herança familiar, com o objetivo de mantê-lo no âmbito doméstico, por meio de financiamento bancário junto ao Banco do Brasil, que realizou análise de crédito e da situação patrimonial do bem, regularmente registrado em matrícula sem penhora, gravame ou citação judicial à época da transação.

Pontuou que reside no imóvel com sua família
-
marido, 2 (duas) filhas e 1 (uma) enteada
-
, o que demonstra a ausência de simulação ou intuito fraudulento.

Na
contestação
, o
Banco do Brasil S.A.
sustentou que não cometeu nenhuma falha e não colaborou com a suposta fraude, pois agiu de boa-fé ao financiar a compra e venda de imóvel desembaraçado de qualquer impedimento legal, e que desconhecia a insolvência do devedor.

Aduziu que os credores deixaram de habilitar seu crédito no inventário e de requerer a penhora do bem na partilha, e permaneceram inertes por 2 (dois) anos entre a divisão patrimonial ocorrida em 2019 e a alienação em 2021.

Defendeu a validade dos contratos celebrados com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
,
pois
a manifestação de vontade foi livre e isenta de mácula, e que a alienação fiduciária constitui mecanismo legal de garantia do pagamento da dívida.

Pleiteou a improcedência total dos pedidos, a validação do crédito e do contrato, ou, subsidiariamente, a penhora de 50% do bem ou a quitação da operação pelos réus (id. 330762863).

Na

impugnação
,
os autores
refutaram os argumentos deduzidos pela defesa
, pois
o crédito alimentar já era líquido, certo e exigível antes da venda do imóvel
.

Afirmaram que
na ação pauliana basta a anterioridade do crédito em relação à alienação, diferentemente da fraude à execução, que não exige citação válida, penhora ou averbação.

Asseveraram que a alienação do único bem conhecido reduziu o devedor à insolvência, e que, caso o réu
Adriano Ferreira dos Santos

houvesse recebido contraprestação legítima, seria esperado que o valor fosse destinado à quitação do débito alimentar, o que não ocorreu.

Pontuaram a existência de múltiplos indícios de conluio: parentesco próximo (irmãos), transferência dentro do núcleo familiar, motivação
extra
comercial
, ausência de comprovação de contraprestação idônea e manutenção da posse direta pelo devedor após a formalização da compra e venda.

Salientaram que
o registro da penhora na matrícula é dispensável para o reconhecimento de fraude em hipóteses de alienação intrafamiliar que configure blindagem patrimonial,
além de
arguir a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ, pois
esta
se refere ao instituto da execução e não à disciplina da ação pauliana.

Reiteraram os pedidos formulados na inicial (id. 330762893).

Na

sentença
, o Juízo
a quo

reconheceu a presença dos 3 (três) requisitos da fraude contra credores previstos no art. 158 e seguintes do Código Civil: (
i
) anterioridade do crédito, porquanto os débitos alimentares remontam ao período de 1
º
/julho/2019 a 1
º
/abril/2021, as execuções foram ajuizadas em 24/maio/2021 e a alienação ocorreu em 4/junho/2021, com escritura lavrada em 25 do mesmo mês; (
ii
)
eventus

damni
, diante da inexistência de outros bens em nome do devedor, conforme busca no sistema SNIPER; e (
iii
)
consilium fraudis
, evidenciado pela cronologia dos fatos e pelo vínculo de parentesco entre as partes.

Consignou que o parentesco próximo entre os contratantes constitui indício de conluio (
fraus

inter
parentes
facile

praesumitur
), e que, para a caracterização da fraude contra credores, é dispensável a demonstração de
consilium fraudis
, bastando a
scientia

-
isto é, o conhecimento, pelo terceiro adquirente, da situação de insolvência do alienante (
STJ,
REsp 1.294.462/
RJ
).

Declarou a ineficácia do negócio jurídico, preservou a alienação fiduciária regularmente constituída em favor da instituição financeira e determinou
que eventual constrição e expropriação judicial observem a intimação do credor fiduciário e a ordem legal de preferência no produto da venda, com quitação prioritária do saldo do financiamento e destinação do excedente aos credores.

Condenou
os réus
ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como reconheceu a improcedência dos pedidos em face do
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os
autores
em despesas do processo e verba honorária de 10% sobre a mesma base de cálculo, suspensa a exigibilidade em razão da
gratuida
de d
a
justiça (id. 330762907).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

Os
autores

Ana Luiza Soares de Sousa Santos e João Victor Ferreira de Sousa Santos

arguiram
omissão quanto à cláusula contratual do dever de diligência do Banco do Brasil, contradição lógica entre o reconhecimento da fraude e a manutenção da alienação fiduciária, incongruência nos pedidos subsidiários formulados pela instituição financeira na contestação
-
que teriam natureza reconvencional
-
e inconsistência na condenação em honorários sucumbenciais em favor do ente bancário (id. 330762909).

Os
réus

Adriano Ferreira dos Santos e Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
arguiram nulidade absoluta por
error
in procedendo
, sob o argumento de que o Juízo suprimiu a fase de saneamento e as alegações finais, bem como cerceou a defesa ao indeferir tacitamente as provas requeridas.

Suscitaram, ainda, omissão sobre: o marco temporal da ciência do devedor em relação às execuções; o pedido de condenação por litigância de má-fé; e a impugnação ao
benefício
da
gratuidade
da
justiça. Arguiram, ainda, contradição na análise da boa-fé da terceira adquirente (id. 330762910).

Os 2 (dois)
embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que as alegações buscam, em essência, a reforma da sentença por meio da rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos
aclaratórios
(id. 330762913).

Nas
razões recursais
, os apelantes
Adriano Ferreira dos Santos e Sylvia Ferreira dos Santos Almeida

a
rguem cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da
lide
, pois
a produção de prova testemunhal e documental
eram
essenciais à comprovação da inexistência de
consilium fraudis
.
Ressaltam que
o cerne da ação pauliana
-
a existência ou não de conluio fraudulento
-
constitui questão eminentemente fática, que transcende o acervo de documentos carreado aos autos.

Aduzem que a parte adversa
apresentou
alegações finais sem a devida instrução do feito e sem a
abertura de prazo para
os apelantes exercerem a mesma faculdade, o que configura decisão surpresa, vedada pelos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Arguem, ainda, nulidade parcial por erro no valor da causa,
pois
os apelados atribuíram o montante de R$ 410.000,00, correspondente ao valor total do imóvel, quando o proveito econômico perseguido se limita ao crédito executado nas ações de alimentos.

No mérito, sustentam a inexistência de
consilium fraudis
, sob o argumento de que a venda ocorreu antes da citação válida do apelante
Adriano
nas execuções, efetivada apenas em 31/agosto/2021 e 26/julho/2022, respectivamente
-
isto é, 67 (sessenta e sete) dias e mais de 1 (um) ano após o registro da alienação
-
, de modo que, ao tempo do negócio, o devedor não possuía ciência formal das demandas.

Asseveram que o direito da apelada
Ana Luiza
ao crédito alimentar somente foi confirmado em grau de recurso no
agravo de instrumento
n. 1017425-74.2022.8.11.0000, em 24/maio/2023, quase 2 (dois) anos após a venda, o que demonstra que a dívida não era certa nem líquida à época da transação.

Argumentam que o negócio foi oneroso e transparente, realizado por meio de financiamento bancário junto ao
Banco do Brasil
, com parcelamento em 360 (trezentas e sessenta) vezes e registro na matrícula sem qualquer ônus, e que a
a
pelante
Sylvia
já residia no imóvel antes da aquisição, com sua família.

Defendem que a sentença incorreu em contradição ao absolver a instituição financeira com base na ausência de gravames na matrícula, porém aplicou presunção de má-fé à apelante
Sylvia
com fundamento exclusivo no parentesco.

Invocam a Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a boa-fé é presumida e que os apelados não produziram prova de má-fé da terceira adquirente.

Sustentam que o benefício da justiça
gratuita
concedido aos recorridos deve ser revogado, porquanto a apelada
Ana Luiza
é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Assessora de Gabinete I no Tribunal de Justiça, com rendimentos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, renda incompatível com a presunção de hipossuficiência.

Postulam, por fim, a condenação dos apelados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, e a revogação da tutela de urgência com o cancelamento da averbação na matrícula do imóvel n. 103.420.

Requerem o provimento do recurso para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à fase de saneamento, ou, no mérito, para reformar integralmente o
decisum
e julgar totalmente improcedente a ação pauliana, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais
. Pugnam, ainda, pela concessão da assistência judiciária gratuita
(id. 330762915).

Nas
razões recursais
, os apelantes
Ana Luiza Soares de Sousa Santos e João Victor Ferreira de Sousa Santos
impugnam exclusivamente o capítulo da sentença que preservou a alienação fiduciária constituída em favor do Banco do Brasil S.A.

Sustentam a violação do dever de diligência contratual pela instituição financeira, sob o argumento de que o próprio contrato de
financiamento, em sua
cláusula vigésima nona
,
parágrafo quarto
, prevê que a fiduciante dispensou
“
por sua conta e risco
”
a apresentação de certidões judiciais das justiças estadual, federal e trabalhista, o que evidencia omissão culposa e afasta a alegada boa-fé.

Argumentam que a alienação fiduciária foi o instrumento utilizado para a concretização da fraude, de modo que sua preservação esvazia a finalidade da ação pauliana
. I
nvocam o precedente do REsp 506.312/MS, segundo o qual a ação revocatória não anula o negócio jurídico, mas o torna ineficaz em relação ao credor, para possibilitar a excussão do bem alienado fraudulentamente.

Aduzem que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto apreciou pedidos subsidiários formulados pelo
Banco do Brasil
na contestação
-
consistentes no reconhecimento do crédito, na determinação de quitação da operação pelos corréus e na penhora de 50% do bem
.
Argumentam que esses pleitos
deveriam ter sido veiculados por meio de reconvenção, com atribuição de valor próprio e recolhimento de custas, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.

Asseveram que, mesmo na hipótese de boa-fé subjetiva da instituição financeira, o art. 182 do Código Civil determina a restituição das partes ao estado anterior quando anulado o ato, e que cabe à entidade bancária exercer eventual direito de regresso contra os agentes da fraude em via processual própria, conforme cláusula de evicção prevista no contrato de financiamento.

Requerem a reforma da sentença para declarar a ineficácia da alienação fiduciária exclusivamente em relação aos
apelantes
, com a inversão integral do ônus
da
sucumbência, ou, subsidiariamente, que os créditos de natureza alimentar tenham prioridade no recebimento de eventual penhora e leilão do imóvel, até o limite do valor devido (id. 330762914).

Em sede de
contrarrazões
,
o Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que financiou de forma legítima a compra e venda de imóvel desembaraçado, sem impedimentos ao negócio jurídico, e que não possuía conhecimento da insolvência do devedor.

Afirma que os contratos celebrados observaram todos os requisitos de validade e que os credores deixaram de habilitar seu crédito no inventário e de requerer a penhora do bem na partilha, e permaneceram inertes

(id. 330762933).

O
s apelados
Adriano Ferreira dos Santos e Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
, por sua vez, nas
contrarrazões
, reiteram os argumentos deduzidos em sua própria apelação quanto à inexistência de fraude e à boa-fé na transação.

Asseveram que a instituição financeira agiu com a diligência padrão ao consultar a matrícula do imóvel sem encontrar gravames, e que a alegação de julgamento
extra petita
é improcedente, po
is
o pedido de manutenção do direito real de garantia constitui conteúdo intrínseco do exercício de defesa e não pretensão reconvencional (id. 330762934).

Ana Luiza Soares de Sousa Santos
e
João Victor Ferreira de Sousa Santos
, nas suas
contrarrazões
, refutam a preliminar de cerceamento de defesa,
pois
os apelantes
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
, ao deixarem de
apresentar

documentos que estavam sob seu exclusivo alcance - comprovantes de transação bancária, extratos do financiamento e certidões de moradia -, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia. Afirmam, ainda, que a pretensão de produção de prova testemunhal foi deduzida de forma genérica, sem indicação de testemunhas ou delimitação do objeto.

Aduzem que a alegação de incorreção do valor da causa constitui inovação recursal, acobertada pela preclusão consumativa, pois não foi suscitada em nenhuma das contestações, nos termos do art. 337, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, pontuam que estão configurados os 3 (três) requisitos da fraude contra credores
-
anterioridade do crédito,
eventus

damni
e
consilium fraudis

-
e que a presunção de má-fé decorre do vínculo familiar, da cronologia dos fatos e da ausência de comprovação de circulação real de valores.

Argumentam que
o registro da penhora na matrícula é dispensável para o reconhecimento de fraude em hipóteses de alienação entre parentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores.

Requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 330762935).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos réus
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
, e pelos autores
Ana Luiza Soares de Sousa Santos
e
João Victor Ferreira de Sousa Santos
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos de ação pauliana ajuizada, a qual declarou a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel matriculado sob o n. 103.420, sem cancelamento da alienação fiduciária regularmente constituída em favor do
Banco do Brasil S.A.

RECURSO DE ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS E SYLVIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência, ou não, dos requisitos legais da fraude contra credores - anterioridade do crédito,
eventus

damni
e
consilium fraudis
-, com ênfase na suficiência do parentesco e da cronologia dos fatos como elementos caracterizadores do conluio e da
scientia
fraudis
, além de questões preliminares relativas ao cerceamento de defesa, ao valor da causa e à gratuidade da justiça.

PLEITO DE JUSTIÇA
GRATUI
TA

Os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal.

Adriano Ferreira dos Santos
alega estar desempregado, atuando como autônomo sem renda fixa suficiente para suportar o recolhimento das custas, agravado pela subsistência de filho recém-nascido.

Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
demonstra salário médio de R$ 7.312,47, com despesas mensais fixas que comprometem integralmente seus rendimentos.

O benefício merece ser deferido.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura ao necessitado o direito à gratuidade d
a
justiça, entendida como a isenção de todas as despesas processuais, incluindo o preparo recursal.

A declaração de hipossuficiência formulada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova concreta e idônea de capacidade financeira suficiente para arcar com os encargos processuais sem comprometer o sustento próprio ou da família.

No caso concreto, os elementos apresentados pelos apelantes - desemprego formal de
Adriano
, rendimento da apelante
Sylvia
comprometido por financiamento imobiliário, veículo, empréstimos, mensalidade escolar e despesas domésticas essenciais - são compatíveis com a alegação de impossibilidade de arcar com preparo fixado em R$ 12.300,00, sem prejuízo do próprio sustento.

Defiro
, pois, assistência judiciária gratuita aos apelantes.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, porquanto a aferição do
consilium fraudis
constituiria questão eminentemente fática, a exigir dilação probatória mediante oitiva de testemunhas, produção documental suplementar e perícia contábil. Alegam, ainda, que a parte adversa apresentou alegações finais escritas sem que lhes fosse concedida idêntica oportunidade.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, a quem incumbe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, o indeferimento de provas consideradas desnecessárias à formação do convencimento judicial não configura, por si só, cerceamento de defesa.

O cerceamento somente se verifica quando o julgador, após indeferir produção de prova essencial, conclui pela improcedência do pedido com fundamento na ausência de comprovação do direito alegado.

No presente caso, a situação é inversa: a sentença julgou procedente o pedido com base no acervo documental já
apresentado
- certidão de inteiro teor da matrícula n. 103.420, escritura pública de compra e venda, busca patrimonial pelo sistema SNIPER, certidões dos Detrans e das Juntas Comerciais -, elementos suficientes para a formação do convencimento judicial acerca da anterioridade do crédito, da insolvência do devedor e da
scientia
fraudis
da adquirente.

A prova oral requerida pelos apelantes foi deduzida de forma genérica, sem indicação de testemunhas ou delimitação do objeto, o que afasta o dever do magistrado de dilatar a instrução.

Ademais, a ausência de documentos sobre fatos que estavam sob exclusiva posse dos apelantes - comprovantes de transferência bancária do preço à conta do alienante, extratos do financiamento, registros de moradia efetiva de Sylvia no imóvel antes da compra
-
revela omissão que não pode ser imputada ao julgador como vício processual.

Quanto à alegação de que os apelados apresentaram alegações finais escritas sem que lhes fosse concedida igual oportunidade, o ponto foi suscitado nos embargos de declaração e rejeitado fundamentadamente pelo Juízo
a quo
, que consignou a suficiência do conjunto documental para o julgamento antecipado.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NO VALOR DA CAUSA

Os apelantes sustentam que o valor atribuído à causa pelos apelados - R$ 410.000,00, correspondente ao valor integral do imóvel - deveria corresponder ao montante do crédito executado nas ações de alimentos, consideravelmente inferior.

A questão não pode ser conhecida nesta sede.

A impugnação ao valor da causa é matéria de preliminar de contestação, nos termos do art. 337, III, do Código de Processo Civil, sujeita à preclusão consumativa quando não arguida na primeira oportunidade de manifestação.

Nesse sentido:

“
(...) Consoante o art. 293 do Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar na primeira oportunidade de manifestação do réu, sob pena de preclusão. A ausência de impugnação tempestiva estabiliza o valor atribuído à causa, que passa a ser parâmetro para os atos processuais subsequentes, incluindo a fixação de honorários (...)
”. (
AREsp
n. 2.058.292/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

No entanto, ambas as contestações apresentadas pelos apelantes são silentes sobre o ponto, pois se dedicaram exclusivamente à refutação do mérito e à arguição de outras preliminares
, o que configura preclusão da matéria e impede o seu conhecimento em sede recursal.

Não conheço
, pois, da preliminar.

IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA
GRATUI
T
A

DOS APELADOS

Os apelantes requerem a revogação do benefício da gratuidade concedido aos credores alimentares, sob o argumento de que
Ana Luiza Soares de Sousa Santos
ocupa o cargo de Assessora de Gabinete no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com rendimentos mensais superiores a R$ 15.000,00, e de que
João Victor Ferreira de Sousa Santos
também desempenha atividade
remunerada, circunstâncias que seriam incompatíveis com a presunção de hipossuficiência.

Sem razão.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, §

3º, do Código de Processo Civil, é relativa e somente pode ser afastada mediante prova idônea que demonstre a capacidade financeira atual do beneficiário, consoante o ônus atribuído ao impugnante pelo §2º do mesmo dispositivo
.

A hipossuficiência financeira, ademais, deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições concretamente verificáveis, à luz da situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não se admitindo a estipulação de parâmetros exclusivamente objetivos, como a faixa de renda percebida, para a denegação do benefício (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.538.432/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 29/novembro/2021).

Essa orientação foi consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.178, submetido à sistemática de recursos repetitivos, ocasião em que se fixou a tese de que é vedado o uso de critérios objetivos para a rejeição imediata da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, e que a adoção de parâmetros dessa natureza somente pode ocorrer em caráter meramente suplementar.

Na espécie, embora os apelantes tenham juntado folhas de pagamento indicativas de rendimentos nominais elevados de
Ana Luiza Soares de Sousa Santos
, a recorrida demonstrou que sua renda encontra-se integralmente
comprometida com encargos essenciais e inadiáveis: custeio integral de cuidadoras do avô idoso acometido por Alzheimer, cobertura de planos de saúde de seus familiares, mensalidades de cursos superiores, amortização de empréstimos bancários contraídos para manutenção das obrigações domésticas e prestações de financiamento de veículos utilizados pela família.

A mera existência de renda nominal, desacompanhada da análise qualitativa dos encargos e da situação familiar, não constitui parâmetro suficiente para aferir a capacidade contributiva da parte, pois a insuficiência de recursos, para fins de concessão do benefício, não se confunde com miserabilidade absoluta, e abrange a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (TJMT, AI n. 1033250-53.2025.8.11.0000, Rel. Juíza
Conv
. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03/dezembro/2025).

Mant
ém-se
, po
is
, o benefício da gratuidade da justiça concedido aos apelados.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir se estão configurados os requisitos da fraude contra credores previstos nos
arts
. 158 e 159 do Código Civil, notadamente a anterioridade do crédito alimentar, o
eventus

damni
e a
scientia
fraudis
da adquirente.

O pleito não comporta acolhimento.

A ação pauliana, disciplinada nos
arts
. 158 a 165 do Código Civil, confere ao credor quirografário o instrumento de combate à dilapidação patrimonial do devedor, ao permitir a declaração de ineficácia do ato de disposição
em relação ao crédito protegido. Para tanto, exige-se a demonstração de 3 (três) requisitos cumulativos: (
i
) a anterioridade do crédito em relação ao ato impugnado; (
ii
) o
eventus

damni
- consubstanciado na insolvência do devedor decorrente ou agravada pela alienação
-;
e, no caso de negócio oneroso,
(
iii
)
a
scientia
fraudis
da adquirente, isto é, o conhecimento, real ou presumível, do estado de insolvência do alienante.

Nesse sentido:

“(...)
A ocorrência de fraude contra credores demanda a anterioridade do crédito, a comprovação de prejuízo ao credor (
eventus

damni
), que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência e o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (
scientia
fraudis)
(...)” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.294.462/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 25/4/2018).

Essa orientação encontra amparo no art. 159 do Código Civil, segundo o qual são anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou
“
houver motivo para ser conhecida do outro contratante
”
.

No caso dos autos, os débitos alimentares remontam ao período de 1º/julho/2019 a 1º/abril/2021, decorrentes de acordo homologado judicialmente, e as execuções foram distribuídas em 24/maio/2021, ao passo que a alienação do imóvel à
apelante
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
ocorreu em 04/junho/2021, com escritura lavrada em 25 do mesmo mês, de modo que
o

crédit
o
dos apelados é incontestavelmente anterior ao ato de disposição patrimonial impugnado.

Ressalte-se que, na ação pauliana, a anterioridade exigida pelo art. 158, § 2º, do Código Civil refere-se à existência do crédito, e não à sua liquidez ou exigibilidade, bastando que o demandante já fosse credor ao tempo do ato impugnado, circunstância inequivocamente presente no caso.

Logo, não procede a alegação de que a dívida
não era certa, líquida e exigível à época da alienação, sob o argumento de que o acordo de divórcio previa a cessação da obrigação alimentar aos 18 (dezoito) anos e de que a questão somente foi definida em grau de recurso.

No que concerne ao
eventus

damni
, a documentação demonstra que o imóvel alienado constituía o único bem conhecido do devedor, pois a busca realizada por meio do sistema SNIPER junto aos cartórios de registro de imóveis, além de pesquisas no Detran e nas Juntas Comerciais de Mato Grosso e de Goiás, não logrou localizar outros ativos em nome de
Adriano Ferreira dos Santos.

Desse modo, evidente que a disposição patrimonial reduziu o alienante à insolvência, em prejuízo direto da garantia dos credores alimentares.

Cumpre assinalar que, demonstrada a insolvência presumida do alienante mediante a comprovação da inexistência de patrimônio penhorável, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que incumbe ao devedor comprovar a existência de acervo suficiente para responder pelo débito, e não ao credor a prova negativa, encargo do qual os apelantes não se desincumbiram.

Em relação à
scientia
fraudis
, o contexto fático revela circunstâncias objetivas que autorizam a presunção de que a adquirente conhecia ou, no mínimo, possuía motivos suficientes para conhecer a situação de insolvência do alienante, nos termos do art. 159 do Código Civil.

A alienação foi celebrada entre irmãos, isto é, entre colaterais de segundo grau, circunstância que, por si só, já constitui indício relevante de que a adquirente conhecia as condições financeiras do alienante, conforme a máxima
fraus

inter
parentes
facile

praesumitur
, acolhida pela doutrina e pela jurisprudência para expressar que a fraude entre familiares próximos é facilmente presumível.

Acrescem-se a esse elemento:

(
i
) a coincidência temporal entre o ajuizamento das execuções de alimentos, em 24/maio/2021, e a formalização da alienação, em 04/junho/2021, transcorridos apenas 11 (onze) dias;

(
ii
) o lapso de mais de 2 (dois) anos entre o inventário extrajudicial, realizado em 10/janeiro/2019, e a consumação da venda, circunstância que fragiliza a tese de que a transação decorreu de acordo familiar preexistente e não de reação à iminência da constrição patrimonial; e

(
iii
) a ausência de comprovação da efetiva circulação financeira dos valores alegadamente pagos pela adquirente, porquanto os apelantes não juntaram comprovante de transferência bancária, recibo do preço ou extrato que demonstre o repasse do montante financiado ao vendedor.

A alegação de que
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
já residia no imóvel com sua família antes da formalização da compra e venda, e de que a aquisição visou preservar bem de memória afetiva herdado do pai, não afasta a
scientia
fraudis
, porquanto a motivação subjetiva do negócio é irrelevante para a configuração do requisito do art. 159 do Código Civil, que se afere objetivamente pela notoriedade da insolvência ou pela existência de motivo para que o adquirente dela tivesse conhecimento.

Do mesmo modo, a circunstância de o negócio ter sido celebrado mediante financiamento concedido pelo
Banco do Brasil S.A.
não elide a fraude, pois a regularidade formal da operação bancária e a aprovação de crédito pela instituição financeira dizem respeito à higidez do contrato entre a mutuária e o agente financeiro, e não à relação entre o alienante insolvente e a adquirente, cujo elemento subjetivo é aferido por critérios próprios do art. 159 do Código Civil.

A convergência desses elementos, a saber, parentesco próximo, sincronia temporal com as execuções, intervalo prolongado entre o inventário e a disposição patrimonial,
proximidade familiar e geográfica decorrente da residência no próprio imóvel alienado e da vizinhança com os credores,
e ausência de documentação sobre a circulação financeira, configura conjunto robusto e suficiente para caracterizar a
scientia
fraudis
, nos termos do art. 159 do Código Civil, que reputa anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Os apelantes invocam, ainda, a Súmula 375 do STJ para sustentar que a ausência de registro de penhora na matrícula impediria o reconhecimento do vício. No entanto, o referido enunciado aplica-se ao âmbito da execução (CPC, art.
792), e não à fraude contra credores, regida pelos
arts
. 158 a 165 do Código Civil, figura de direito material autônoma, com requisitos próprios e independentes de constrição judicial prévia.

Quanto à alegada contradição na sentença, que teria aplicado critérios distintos para aferir a boa-fé da apelante
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
e do
Banco do Brasil S.A.
, a argumentação não prospera.

Com efeito, as situações jurídicas são essencialmente diversas: a recorrente é irmã do devedor, com vínculo de parentesco próximo que faz presumir o conhecimento da insolvência, ao passo que a instituição financeira é terceiro sem qualquer relação pessoal com o alienante, cuja conduta foi aferida pelo Juízo
a quo
com supedâneo na ausência de gravames na matrícula, critério adequado à posição do agente financeiro no negócio.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, a pretensão não merece acolhimento, porquanto a conduta processual dolosa que, de forma consciente e deliberada, viola os deveres de lealdade e probidade não se configura pela mera dedução de teses jurídicas e interpretação favorável do conjunto probatório, comportamento que, embora não tenha logrado êxito integral, constitui exercício regular do direito de ação e do contraditório (STJ, REsp n. 2.108.617/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10/11/2025).

Diante dos elementos coligidos, restam demonstrados os 3 (três) requisitos cumulativos da fraude contra credores, a saber, anterioridade do crédito,
eventus

damni
e
scientia
fraudis
, de modo que a alienação do imóvel matriculado sob o n. 103.420 foi corretamente declarada ineficaz em relação aos apelados, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

RECURSO DE
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS E

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS

O cerne da insurgência consiste na

manutenção da alienação fiduciária constituída em favor do
Banco do Brasil S.A.
, não obstante o reconhecimento da fraude contra credores entre os corréus
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
,
sob o argumento de que a instituição financeira teria violado dever contratual de diligência e de que a preservação do gravame esvaziaria a finalidade da ação revocatória.

O recurso merece provimento.

O alcance subjetivo da ação pauliana é expressamente delimitado pelo art. 161 do Código Civil, que autoriza a demanda contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação fraudulenta, ou terceiros adquirentes que
hajam
procedido de má-fé.

No campo específico dos negócios onerosos, o art. 159 do Código Civil estabelece que o contrato do devedor insolvente será anulável quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

A norma consagra a
scientia
fraudis
como pressuposto para que os efeitos da ação revocatória alcancem quem participou de negócio bilateral oneroso: é indispensável que o contratante conhecesse ou dispusesse de meios efetivos para identificar o estado patrimonial deficitário do alienante.

A questão central, portanto, reside em saber se o
Banco do Brasil S.A.
, ao conceder o financiamento que viabilizou a alienação do imóvel, adotou as cautelas mínimas exigíveis para a segurança jurídica da operação, ou se a dispensa
consciente dessas providências configura assunção de risco incompatível com a boa-fé protegida pelo ordenamento.

O art. 1º, § 2º, da Lei n. 7.433/1985 estabelece que, na lavratura de atos notariais relativos a imóveis, o tabelião consignará a apresentação das certidões de feitos ajuizados em nome do alienante, providência destinada a conferir segurança às transações imobiliárias e a permitir que o adquirente tome conhecimento de demandas capazes de comprometer a higidez patrimonial do vendedor.

No caso dos autos, o
Banco do Brasil S.A.
concedeu financiamento à corré
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
para aquisição da cota-parte do imóvel matriculado sob o n. 103.420, mediante constituição de alienação fiduciária regularmente registrada na matrícula.

O exame do instrumento de financiamento revela circunstância que distingue a situação do
Banco do Brasil S.A.
da do adquirente comum que confia na matrícula sem ciência de irregularidades.

A cláusula vigésima nona, § 4º, do contrato estipula que as partes declaram ciência da possibilidade de obtenção das certidões de feitos ajuizados expedidas pela Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, em nome do vendedor e do devedor, e que, por sua conta e risco, dispensam a apresentação e a substituem pela matrícula do imóvel.

Desse modo, a instituição financeira não ignorava a existência de mecanismos de investigação da situação jurídica do vendedor - ao contrário,
declarou expressamente ciência da possibilidade de obtê-los e optou, de forma deliberada, por dispensá-los.

Essa circunstância afasta a equiparação com o adquirente que desconhece a existência de instrumentos de verificação, porquanto o banco - instituição financeira profissional, habituada à concessão de crédito imobiliário - não apenas conhecia os mecanismos de apuração, como deliberadamente os dispensou.

A propósito, a 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu fraude à execução em hipótese na qual o adquirente dispensou a apresentação de certidões de feitos ajuizados em nome do alienante, e assentou que a ausência de verificação de possíveis ações judiciais propostas em face do vendedor viola a boa-fé objetiva, por contrariar o padrão de conduta mínimo exigível na celebração de negócio imobiliário.

Confira-se:

“
(...) Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé (...)
” (TJMT, Apelação Cível n. 0002496-66.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2022).

Nesse viés, a obtenção das certidões de feitos ajuizados em nome do vendedor
Adriano Ferreira dos Santos
teria revelado a existência das execuções de alimentos distribuídas em 24/maio/2021, anteriores à formalização do instrumento de financiamento, celebrado em 31 do mesmo mês, e ao registro da alienação em 25/junho/2021.

A simples consulta ao distribuidor teria sido suficiente para alertar a instituição financeira sobre a existência de demandas contra o alienante capazes de comprometê-lo patrimonialmente, providência elementar em operação de crédito imobiliário garantida pelo próprio
bem negociado
.

Acrescente-se que a operação envolvia alienação entre irmãos - circunstância que, por si só, deveria despertar maior cautela por parte da instituição financeira, em razão do estreito vínculo familiar entre vendedor e compradora.

Por outro lado, a estrutura do financiamento reforça o cenário indiciário, porquanto o Quadro Resumo do instrumento revela que a entrada de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), registrada como “
recursos próprios
”, correspondeu exclusivamente à cota-parte de 50% que a compradora já detinha como coproprietária do imóvel, sem desembolso efetivo de qualquer quantia em espécie (id. 330762864).

Na prática, constata-se que a operação funcionou como mecanismo de conversão da participação imobiliária do vendedor em numerário, pois
, a previsão contratual era de que
o banco liber
aria
R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) diretamente a
Adriano Ferreira dos Santos
, a compradora não efetuou pagamento algum além da titularidade preexistente, e o bem integral passou a ficar gravado com alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Embora a utilização da cota preexistente como entrada não seja, por si só, irregular, a configuração da operação evidencia que o vendedor monetizou integralmente seu quinhão sem que a adquirente despendesse recursos próprios e sem que parcela alguma do produto fosse destinada à quitação do débito alimentar de R$ 56.320,19, o que corrobora o propósito de blindagem patrimonial reconhecido pela sentença.

Diante desse quadro, a sentença recorrida, ao reconhecer a fraude perpetrada entre os irmãos
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
e, simultaneamente, preservar a garantia fiduciária em favor da instituição que viabilizou o negócio sem as diligências mínimas, incorreu em contradição valorativa.

Não se revela coerente declarar que a alienação intrafamiliar configurou manobra fraudulenta destinada a esvaziar o patrimônio do devedor e, de outro lado, eximir de qualquer consequência a instituição financeira que, ao dispensar as certidões pessoais do vendedor, possibilitou a concretização do ato e assumiu expressamente o risco dessa opção.

Com efeito, se a fraude entre os irmãos foi reconhecida com base na cronologia dos fatos, no vínculo de parentesco e na ausência de outros bens em nome do devedor, essas mesmas circunstâncias impunham à instituição financeira o dever de adotar cautelas proporcionais à natureza da operação, especialmente quando o instrumento contratual previa - e expressamente dispensou - a obtenção de certidões que teriam revelado a pendência judicial.

A alienação fiduciária, conquanto constitua negócio jurídico formalmente autônomo, também pode servir, e,
ante
as particularidade
do
caso
,
de instrumento que confere aparência de regularidade à operação e viabiliza a transferência do imóvel para fora do alcance dos credores alimentares.

Declarar a ineficácia da compra e venda e, ao mesmo tempo, preservar intacta a garantia fiduciária equivale a reconhecer a fraude no plano teórico e neutralizá-la na dimensão prática, porquanto os credores de alimentos somente teriam acesso ao eventual excedente após a satisfação integral do financiamento - quantia que, segundo o contrato, ultrapassa R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Logo, a preservação da alienação fiduciária, no presente caso, esvaziaria a finalidade da ação pauliana, que é restituir o bem à esfera de responsabilidade patrimonial do devedor em benefício dos credores lesados pela fraude.

A solução adequada, à luz do art. 182 do Código Civil - segundo o qual, desconstituído o ato, as partes devem ser restituídas ao estado anterior -, consiste na declaração de ineficácia da garantia fiduciária exclusivamente em relação aos apelantes, de modo a possibilitar a constrição judicial do imóvel para satisfação do crédito alimentar.

Eventual prejuízo do
Banco do Brasil S.A.
decorrente da perda da garantia não ficará sem reparação, porquanto o próprio instrumento prevê, em sua cláusula primeira, o direito de evicção em caso de privação do imóvel, o que assegura à instituição financeira a via regressiva em face dos responsáveis pela fraude - os corréus
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
-, sem que o ônus recaia sobre os credores alimentares.

No tocante à arguição de julgamento
extra petita
, os apelantes aduzem que o
Banco do Brasil S.A.
teria formulado em sua contestação pedidos de natureza reconvencional - consistentes na declaração de validade do crédito, na quitação da operação pelos corréus e na penhora de 50% do bem - sem observância dos requisitos do art. 343 do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, resta prejudicada ante o provimento do recurso no mérito, porquanto a reforma da sentença neste capítulo afasta a improcedência dos pedidos em face da instituição financeira e torna sem objeto a discussão acerca da via processual utilizada.

DISPOSITIVO

Ante o
exposto
:

(
i
)

nego provimento
à apelaç
ão
interposta por
A
driano Ferreira

dos Santos e Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
;

e

(
ii
)

dou provimento
ao recurso interposto por
João Victor Ferreira

de Sousa Santos e Ana Luiza Soares de Sousa Santos
, para reformar a sentença no capítulo relativo ao
Banco do Brasil S.A.
, e declarar a ineficácia da alienação fiduciária gravada sobre o imóvel matriculado sob o n. 103.420, de modo a possibilitar a constrição judicial do bem para satisfação do crédito alimentar, ressalvado o direito de regresso da instituição financeira em face dos réus
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
.

Majoro os honorários advocatícios
devidos
pelos réus
Adriano Ferreira dos Santos
e
Sylvia Ferreira dos Santos Almeida
ao advogado dos
autores
para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §

3º, do mesmo diploma.

Em relação ao
Banco do Brasil
, inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono da parte autora, no montante já fixado de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026